Tribunal: TJSP
Processo: 0018030-22.2010.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0018030-22.2010.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PILOW ESPUMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMA LTDA., são embargados
DAVID BRENER, ALEXANDRE BRENER e MARTINS TRANSPORTE E
REMOÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos, vu.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.332
EMB. DECL. No: 0018030-22.2010.8.26.0006/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE.: PILLOW ESPUMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMA LTDA.
EMBDA.: MARTINS TRASNPORTE E REMOÇÕES LTDA.
Embargos de declaração pela exequente. Suscita omissão no
v. acórdão, que deixou de declarar extinta a obrigação
representada na duplicata e determinar a suspensão
definitiva do protesto do título. Compensação de valores e
levantamento de depósito a serem realizados em sede de
cumprimento de sentença. Embargos acolhidos em parte,
para integração do v. acordão.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
de fls. 543/554, que deu provimento parcial tanto à apelação da
autora, quanto ao recurso adesivo da ré.
A autora sustenta, em breve síntese, que o v.
acórdão foi omisso porque deixou de se pronunciar quanto à
extinção da obrigação referente à duplicata protestada pela ré, bem
como a sustação definitiva do protesto. Ainda, requer seja expedida
guia de levantamento do “valor a ser calculado oportunamente” em
seu favor, atinente ao depósito judicial de R$ 5.199,85, considerada
a compensação prevista no artigo 368, do Código Civil.
Sobreveio manifestação dos executados às fls.
7/10.
É o relatório.
Atende parcial razão à embargante na medida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o decisum combatido, de fato, não fez referência à extinção da
obrigação estampada na duplicata no 000552, no valor de R$
5.199,85, e da sustação definitiva dos efeitos do protesto.
Posto que apenas uma parcela do valor foi
considerada devida, determinada a exclusão da parte referente às
horas do dia 18/07/2010 (R$ 2.940,00), não subsiste a higidez do
título e da obrigação nele constante.
De outra ordem, no que toca à compensação entre
os valores devidos pelas partes, uma a outra, e ao levantamento
pela autora de eventual remanescente do valor depositado nos
autos, a questão será resolvida em fase de cumprimento de
sentença, posto que a própria embargante menciona a necessidade
de “oportuno cálculo”.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho em parte os
embargos de declaração da agravante, para integrar o v. acórdão,
nele devendo constar que “(...) o meu voto dá parcial provimento ao
recurso da autora, julgando parcialmente procedente a ação declaratória
c.c. indenizatória a fim de reconhecer a inexigibilidade da duplicata no
000522, emitida em 30/07/2010, com vencimento em 06/08/2010, no valor
de R$ 5.199,85 e, via de consequência, a sustação definitiva do protesto do
título em questão, (...)”, mantido, no mais, o v. acórdão.
CAUDURO PADIN
Relator